Tribunal: TJMT
Processo: 1025066-39.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025066-39.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIETI DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 017.782.948-63 (APELANTE), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CARTÃO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIANTE DA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença de improcedência em Ação de anulação de contrato de cartão de crédito consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade; (ii) se houve violação ao dever de informação e vício de consentimento que invalide a contratação de cartão de crédito consignado; (iii) se é cabível a conversão da avença em mútuo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado; (iv) se a autora faz jus à restituição em dobro dos valores pagos e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A peça recursal, ainda que concisa, enfrenta os fundamentos da sentença, permitindo o conhecimento do recurso conforme o art. 1.010, III, do CPC.

4. A contratação de cartão de crédito consignado sem utilização para compras configura prática abusiva quando desprovida de clareza e sem mecanismos eficazes de validação da manifestação de vontade.

5. A fragilidade da comprovação de consentimento autoriza a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação.

6. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, dada a inexistência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

7. Inexistente prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial, não é devida indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível o recurso de apelação que, ainda que de forma sintética, enfrenta os fundamentos da sentença, satisfazendo o princípio da dialeticidade. 2. A contratação de cartão de crédito consignado pode ser revista quando demonstrada a ausência de consentimento válido e informado da consumidora. 3. Nessas hipóteses, admite-se a conversão da avença para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado da época. 4. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, com atualização monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. 5. A constatação de cláusulas abusivas e de vício de consentimento, desacompanhada de prova de abalo concreto, não enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, X e XXXII; CDC, arts. 4º, I e III; 6º, III; 14; CPC, arts. 1.010, III; 1.013, §3º, III; 85, §14; 98, §3º; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, decisão monocrática no REsp 1111898/MT, rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/12/2008; TJMT, ApCiv 1005737-21.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 01.10.2024; TJMT, N.U 1047202-78.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 21.05.2025; TJMT, N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.11.2024, TJMT, N.U.º 1005021-33.2023.8.11.0007, decisão monocrática, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 20/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Elieti de Fátima dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente a Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta em face do Banco Pan S.A

A autora ajuizou a ação com o objetivo de cessar os descontos decorrentes de suposta contratação de cartão de crédito consignado, postulando a conversão contratual para empréstimo consignado comum, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais, sustentando que fora ludibriada quanto à natureza do contrato celebrado com a instituição financeira.

O juízo
a quo
entendeu que a autora teve ciência do contrato e que os valores foram efetivamente creditados em sua conta bancária, o que afastaria a alegação de vício de consentimento, e, por conseguinte, julgou improcedente o pleito.

A apelante insiste na tese de erro substancial na contratação, alegando que jamais teve ciência de estar contratando cartão de crédito consignado. Assevera que os valores foram depositados diretamente em sua conta via TED, sem o uso de cartão físico, o que caracterizaria operação típica de empréstimo consignado. Alega, ainda, falha na prestação de informações pela instituição financeira, ausência de provas quanto ao envio, desbloqueio ou uso do cartão e pleiteia a conversão contratual, devolução dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a validade da contratação e ausência de vício de consentimento. Argumenta que a operação foi devidamente formalizada e que os descontos efetuados se deram em conformidade com a legislação vigente e o contrato firmado, especialmente no tocante à margem consignável.

Ressalta que assumiu a carteira de clientes do extinto Banco Cruzeiro do Sul, via arrematação em leilão autorizado pelo BACEN, razão pela qual não pode ser responsabilizado por eventuais irregularidades anteriores. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 323372411).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade. Segundo defende, o recorrente não teria enfrentado adequadamente os fundamentos que sustentaram a sentença, limitando-se a repetir a petição inicial,
“e de forma genérica defende lhe ser devido um dano do qual não sabe dizer o real motivo, causa, ou qualquer fator que possa sustentar a ocorrência e de ser o mesmo passível de uma indenização”
(id. 323372411 – pág. 3).

O princípio da dialeticidade, consagrado nos arts. 932 e 1.021, § 1º, do CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

No caso em apreço, verifica-se que a apelação apresentou fundamentação jurídica específica ao questionar a validade da contratação do cartão de crédito consignado, que seria diversa daquela que acreditava estar contratando.

O entendimento desta Câmara também é uniforme nesse sentido: “[...]
Se a apelante impugnou a decisão judicial, alegando os motivos pelo qual deve ser reformada a sentença, deve ser conhecido o Recurso.
”
(N.U 1002857-83.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024).

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada
e, diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado, questionada pela autora sob alegação de vício de consentimento, prática abusiva e ausência de informações claras, pleiteando sua conversão em empréstimo consignado comum.

I –
Do contrato de cartão de crédito consignado

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, a apelante provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu histórico de créditos e extrato de empréstimos consignados que demonstram os descontos efetuados pelo Banco a título de cartão de crédito (id. 323372376).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao apelado incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópias de faturas de cartão de crédito consignado, comprovantes de transferências eletrônicas, além de outras documentações relativas ao suposto contrato (ids. 323372390, 323372391, 323372392 e 323372394), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no holerite da apelante na forma como foi realizado.

A contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei que estabelece as consignações facultativas.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em recente técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Tal fato é expressamente observado pela Planilha juntada pelo Banco no id. 323372394, em que há o saldo, os pagamentos realizados pelo desconto e o mesmo saldo remanescente ou até maior a cada mês quitado.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite da apelante, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.

Nesse sentido, a jurisprudência desta eg. Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. TAXA DE JUROS. MÉDIA. DATA DO SAQUE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, nos termos da Súmula 297 do STJ, exigindo a observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação, conforme os arts. 6º, 46, 51 e 52 do CDC.

O banco não juntou aos autos o contrato originalmente firmado, o que atrai a aplicação da Súmula 530 do STJ, limitando os encargos à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A análise dos extratos e faturas indica a liberação de valores via saque, sem detalhamento das parcelas ou encargos, revelando desvirtuamento da natureza do cartão de crédito e ausência de informação clara sobre as condições contratuais.

Constatado o vício de consentimento e a falha na prestação de informações essenciais, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, nos termos do art. 170 do CC/2002 [...]”

(N.U 1030028-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 01/06/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA DA OPERAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

[...]

A contratação de cartão de crédito consignado, com liberação de valores via TED, se assemelha à operação de mútuo, especialmente diante da cobrança em faturas e ausência de amortização do principal.

Verificada a ausência de informação clara sobre as condições da contratação e a presença de refinanciamento automático, a operação revela-se prejudicial ao consumidor, violando o CDC.

A realização de saques após a contratação inicial pelo consumidor não descaracteriza a irregularidade da contratação inicial, sendo legítima a conversão da operação para empréstimo consignado.

A taxa de juros deve ser ajustada à média praticada para empréstimos consignados à época da contratação, com restituição simples dos valores pagos a maior.

[...]

(N.U 1037787-71.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a taxa média de mercado para a operação (crédito pessoal consignado) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia.

II – Da restituição dos valores pagos

Reconhecida a onerosidade excessiva imposta ao consumidor, impõe-se à instituição financeira a devolução, em forma simples, dos valores pagos a maior. Não é cabível a restituição em dobro, pois não se trata de cobrança de débito inexistente, mas de revisão contratual, havendo conversão de contratação válida e exercício regular de direito.

Quanto aos encargos legais, até 31/08/2024 aplicam-se a correção monetária pelo INPC a contar da data do débito de cada parcela e a partir da citação os juros de mora de 1% ao mês desde 01/09/2024, incide a Taxa Selic como índice único, nos termos do novo art. 406, §1º, do Código Civil.

Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal:

“[...] condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto” (TJMT, Apelação Cível n.º 1005021-33.2023.8.11.0007, decisão monocrática, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 20/05/2025).

Dessa forma, a quantia a ser restituída deverá se dar apurada em sede de liquidação de sentença, observando-se os parâmetros acima conforme o período de incidência.

III – Dos danos morais

Embora a presente relação esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica nos autos qualquer situação que configure dano moral indenizável. Com efeito, não houve inscrição do nome da autora em cadastros restritivos, tampouco demonstração de abalo efetivo à esfera extrapatrimonial apta a ensejar a indenização pretendida

Conforme entendimento consolidado, a simples constatação de cláusulas abusivas não enseja, por si só, reparação por danos morais, ausente prova de fato extraordinário que tenha violado direitos da personalidade. Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. RECOLHECIDA A PRESCRIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE PRATICADA NA ÉPOCA DE CADA SAQUE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 10. Não se verifica, no caso concreto, a configuração de dano moral indenizável, diante da ausência de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do autor. [...] 5. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, na ausência de má-fé da instituição financeira. 6. A configuração do dano moral exige demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial, o que não se verifica nos casos em que há apenas descumprimento contratual [...] (N.U 1047202-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

A conversão do contrato, a revisão da taxa de juros e a consequente restituição dos valores pagos a maior já são suficientes para restaurar o equilíbrio contratual, não havendo elementos que justifiquem a indenização pretendida.

Rejeita-se, portanto, o pedido de indenização por danos morais, conforme bem analisou a sentença.

IV – Da distribuição do ônus sucumbencial.

Considerando o parcial provimento do recurso de apelação, com a procedência da maioria dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais, devendo o Banco arcar com as verbas sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, §11, do CPC.

V – Da parte dispositiva

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso para determinar a CONVERSÃO do Contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, bem como para condenar o Banco à RESTITUIÇÃO dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, devidamente corrigidos.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, INVERTO o ônus sucumbencial, para condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, por ter a autora obtido êxito na maioria dos pedidos, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025